Tribunal: TJES
Processo: 5004371-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004371-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO AUGUSTO FERREIRA SOARES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - IPS/SMJ e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES visando a reforma da decisão (fl. 431/433) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em compelir os agravados a promover a readaptação do agravante em função e local compatíveis com suas restrições médicas, bem como, que seja suspenso o processo administrativo de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

Sustenta que: (1) é servidor público ocupante do cargo assistente social do Município de Santa Maria de Jetibá, nomeado em 07/01/2008, sendo portador de doença denominada de Hemoglobinúria Paroxística Noturna, doença grave que lhe fez solicitar, por diversas vezes, afastamento do trabalho para tratamento de sua saúde, no período compreendido entre 06/2012 até 31/03/2016; (2) foram abertos processos administrativos junto aos agravados, todos compreendendo requisições de afastamento para tratamento de saúde e prorrogações da mesma licença; (3) ficou dois anos em licença para tratamento de saúde, depois foi cedido ao Governo Estadual para atuar em Vitória para efetivar a sua readaptação, e, por fim, após esse período, novamente entrou em licença por mais dois anos; (4) atingido o período de vinte e quatro meses de licença, foi submetido à nova perícia médica do Instituto de Previdência agravado, que concluiu que o agravante está incapacitado para desempenhar as mesmas funções no Município de Santa Maria de Jetibá, restringindo-se às funções do seu cargo; (5) o laudo do médico do Instituto agravado confirmou que é possível a readaptação, tendo restrições de trabalhar em locais com risco biológico, permanecer longos períodos na mesma posição e atividade física moderada e intensa; (6) os pareceres jurídicos dos procuradores do Instituto foram todos no sentido de que o recorrente estaria incapacitado de forma definitiva para o exercício das funções do cargo originário, sem, contudo, estar inválido para toda e qualquer atividade laborativa, sendo, portanto, possível a readaptação; (7) sob a justificativa de impossibilidade de encontrar cargo adequado às restrições apresentadas pelo servidor, o Secretário de Administração do Município determinou que o Instituto agravado promovesse sua aposentadoria por invalidez; (8) a readaptação tem previsão no art. 35 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município e na jurisprudência pátria; (9) não tem interesse em se aposentar, eis que possui condições de trabalhar em função readaptada; e, (10) em razão da pandemia por COVID-19 foi autorizada a realização de trabalho remoto.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão (fl. 437/440) deferindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados iniciem o processo de readaptação do recorrente, bem como suspendam o processo de aposentadoria por invalidez até a avaliação sobre a possível readaptação do recorrente no serviço público municipal.

Contrarrazões (fl. 445/465) apresentadas por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ requerendo o desprovimento do recurso

Agravo interno (fl. 472/484) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (fl. 497/511) apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

Contrarrazões ao agravo interno (fl. 527/536) apresentadas por FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES.

Intimado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Vide – certidão – folha 538).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A readaptação é instituto de direito administrativo que tem dupla finalidade: a primeira, é o interesse da Administração Pública em aproveitar o servidor na ativa, mesmo que em outra função, de forma a gerar economia para o Erário, vez que a impossibilidade de readaptação ensejaria a aposentadoria por invalidez do servidor; e, a segunda, diz respeito ao próprio servidor público e decorre da dignidade de permanecer trabalhando e de não realizar atividade que comprometa sua saúde ou que seja incompatível com seu quadro clínico.

E a Lei Municipal nº 331/97, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá, prevê a readaptação dos servidores públicos municipais da seguinte forma:

“Art. 35 Será readaptado, em atividade compatível com sua aptidão física e mental, o Servidor Efetivo que sofrer modificação no seu estado de saúde que impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições inerentes ao seu Cargo, desde que não se configure a necessidade imediata de Aposentadoria ou Licença para Tratamento de Saúde.

§ 1º A verificação da necessidade de readaptação será frita em inspeção médica oficial.

§ 2º O ato de readaptação é da competência do Chefe do Executivo Municipal.”

Em 2012 o agravante foi diagnosticado como portador da doença denominada Hemoglobinúria Paroxística Noturna, tendo requerido licença para tratamento da própria saúde, que tiveram diversas prorrogações, todas deferidas pela Municipalidade e submetido a perícias médicas perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, que sempre se manifestou favoravelmente às licenças (processos nº 6766/2012, nº 6835/2012, nº 7039/2013, nº 7098/2013, nº 7162/2013, nº 7259/2014, nº 7471/2014, nº 7683/2015 e nº 7882/2015 - id’s 1513774, 151773, 1513775, 1513776, 1513778 e 1513779).

No período de 1º/04/2016 a 31/02/2017, o agravante foi cedido ao Governo do Estado, para prestar serviços à Vice-Governadoria (id 1513777).

Após, requereu nova licença médica e prorrogações (id 1513778 e 1513779).

Através de perícia médica realizada pelo Instituto agravado em 06/06/2019, constatou-se a incapacidade definitiva do recorrente para exercer as funções de assistente social, sendo sugerida a readaptação.

O Secretário Municipal de Administração manifestou-se pela impossibilidade de readaptação, sob o fundamento de inexistir cargo adequado às restrições do agravante, tendo indicado sua aposentadoria por invalidez (id 1513781).

Conforme laudo do médico hematologista que o assiste, o agravante apresenta as seguintes restrições:

“a) com o atendimento social ao público, em recintos fechados, ou em visitas domiciliares, há a possibilidade de exposição a vários tipos de doenças infectocontagiosas, que poderiam evoluir de forma desfavorável, em decorrência do uso de imunossupressão pelo paciente. Ainda, a resposta imune às infecções pode gerar a ativação do sistema de complemento, com consequente agravamento da hemólise e do risco de tromboses graves;

b) com viagens de coletivos até o município onde exercer seu trabalho, deslocamentos para as visitas domiciliares e permanência sentado em períodos prolongados no exercício de suas atividades profissionais, eleva-se, consideravelmente, o risco de complicações tromboembólicas;

c) por não haver hospital com suporte de Unidade de Terapia Intensiva na cidade onde exerce seu trabalho, isso elevaria a chance de complicação fatal em casos de eventos tromboembólicos graves.” (id 1513781).

Muito embora o recorrente não esteja incapaz para toda e qualquer atividade laboral, podendo, considerando sua formação, ser alocado em outro cargo, verifica-se que apresenta considerável limitação que impossibilita, principalmente, o deslocamento em transporte coletivo para o Município de Santa Maria de Jetibá, eis que reside no Município de Vitória, bem como porque na referida cidade não há hospital com suporte de Unidade de Terapia Intensiva.

O Município de Santa Maria de Jetibá aduziu que dispõe de um sistema de
software
que tão somente controla os protocolos realizados junto à Prefeitura e a localização dos processos, não havendo possibilidade de se estabelecer teletrabalho (id 1514295).

Com a pandemia decorrente do Coronavírus o Município de Santa Maria de Jetibá, através do Decreto nº 259/2020 (id 1514302), passou a adotar diversas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e manutenção dos serviços públicos, tendo estabelecido, dentre outras medidas, serviço remoto a ser prestado pelos servidores públicos municipais, em especial para aqueles que se enquadram em grupo de risco.

O trabalho remoto aos servidores do grupo de risco foi mantido através dos Decretos nº 400/2020 e nº 564/2020.

Assim, ainda que se raciocine com a ideia de que a pandemia por COVID-19 seja temporária, a Administração Pública, quer seja federal, estadual ou municipal, passou por adaptações, a fim de que fosse mantida a prestação dos serviços públicos, sem que fosse comprometida a saúde dos servidores públicos, especialmente daqueles que se enquadram no grupo de risco, como é o caso do agravante.

Considerando essa circunstância de fato, ocorrida após a informação do Secretário Municipal de Administração sobre a inexistência de cargo em que o recorrente poderia ser readaptado, não é possível determinar que atualmente não há a possibilidade do agravante ser readaptado em outro cargo no serviço público municipal.

A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação física e, na hipótese, de acordo com os laudos médicos juntados aos autos a moléstia que acomete o recorrente não o torna incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

Desse juízo:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – INVESTIDURA EM CARGO COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇOES FÍSICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA JULGADA PREJUDICADA.

1 – Sendo a readaptação funcional uma forma de provimento derivado horizontal em cargo diverso do originalmente ocupado pelo servidor efetivo e, por óbvio, uma das possibilidades de vacância daquele mesmo cargo para o qual o servidor não ostenta plena capacidade física ou psíquica, forçoso convir que o requerente deve ser investido em distinto, cujas atribuições sejam compatíveis com suas limitações, mas respeitado o mesmo padrão de vencimento.

2 – No caso concreto, uma vez que há laudo de Junta Médica pericial reconhecendo a impossibilidade do autor exercer plenamente as funções de Agente de Trânsito, o que é inclusive reconhecido por ele próprio, bem como que a readaptação do autor foi autorizada após regular processo administrativo, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, a fim de determinar que a administração pública municipal envide as providências necessárias para que o apelado seja readaptado nos exatos termos da Portaria nº 470⁄2014, observado o rol de atribuições atinentes ao cargo de Agente de Serviços Públicos Municipais, bem como as limitações físicas apresentadas pelo autor.

3 – Apelação cível parcialmente provida. Remessa Necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011140046217, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

Noutra parte, o provimento do recurso além de observar a economia ao Erário, respeita o princípio da dignidade humana e o direito ao trabalho do recorrente.

Registre-se, ao final, que o julgamento do agravo de instrumento importa na perda de objeto do agravo interno interposto pelo MUNICÍPÍO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela determinando que os agravados iniciem o processo de readaptação do recorrente, bem como suspendam o processo de aposentadoria por invalidez até a avaliação sobre a possível readaptação do recorrente no serviço público municipal. Julgo o agravo interno prejudicado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4371-88.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – INÍCIO DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO - SUSPENSÃO dO PROCESSO DE APOSENTADORIA - AVALIAção dA POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. - A readaptação a trabalho diverso do originalmente prestado pelo servidor deve ser feita quando este puder exercer cargo de atribuições compatíveis com a sua superveniente limitação física. Hipótese em que, de acordo com os laudos médicos juntados aos autos, a moléstia que acomete o recorrente não o torna incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, restando evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

2. - Embora o recorrente não esteja incapaz para toda e qualquer atividade laboral, considerada a sua formação pode ser alocado em outro cargo, eis que que apresenta considerável limitação que o impossibilita, principalmente, de deslocar-se em transporte coletivo para a sede do local de serviço pois reside no Município de Vitória, bem como porque na cidade da sede de seu local de trabalho não há hospital com suporte de Unidade de Terapia Intensiva para atendê-lo emergencialmemnte.

3. - Ainda que se possa raciocinar com a hipótese de que a pandemia por COVID-19 seja temporária, a Administração Pública, quer seja federal, estadual ou municipal, passou por adaptações a fim de que fosse mantida a prestação dos serviços públicos sem que fosse comprometida a saúde dos servidores, especialmente daqueles que se enquadram no grupo de risco, como é o caso do agravante.

4. - À vista dessa circunstância de fato, ocorrida após a informação do Secretário Municipal de Administração sobre a inexistência de cargo em que o recorrente poderia ser readaptado, nesta fase processual não é razoável concluir que atualmente não há a possibilidade do agravante ser readaptado para atuar em outro cargo no serviço público municipal.

5. - Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando que os agravados iniciem o processo de readaptação do recorrente, bem como suspendam o processo de aposentadoria por invalidez até a avaliação sobre sua possível readaptação.

6. - Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12

de julho

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.